Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO. AUSENTE. SEGUNDO PROCEDIMENTO INSUBSISTENTE. PROCEDIMENTO ANTERIOR EM PLENO CURSO. IDÊNTICO OBJETO. PREJUÍZO AO SERVIDOR. NÃO VERIFICADO. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OBSERVADOS.

1. O ponto controvertido da demanda é saber se houve, ou não, ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar que implicou a imposição de pena de demissão ao autor/apelante, assim como verificar se o recorrente faz jus à compensação pecuniária por danos morais.

2. O apelante invoca a prescrição da pretensão do Estado em instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a acumulação de cargos, já que, segundo entende, a Administração Pública tinha ciência do anterior vínculo do recorrente, firmado com a CONAB, desde 25/05/1998, quanto foi admitido na Secretaria de Estado de Educação. No entanto, o processo administrativo somente teria sido iniciado no ano de 2013.

3. Em um segundo plano, o apelante também suscita a prescrição intercorrente, já que, depois de instaurado o procedimento, a Administração Pública não teria observado os prazos legais.

4. No que diz respeito à prescrição intercorrente, a apreciação da matéria não pode ser realizada nesta instância revisora, pois já fora objeto de decisão definitiva por este Tribunal.

5. Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta obstada a sua apreciação na hipótese em que o tema já fora objeto de decisão anterior definitivamente julgada, como é o caso dos autos.

6. De outro lado, no tocante à tese da prescrição da pretensão estatal para a abertura do procedimento de apuração da acumulação de cargos, observa-se que o recorrente somente aventou tal linha argumentativa nesta sede recursal e, por tratar-se de matéria de ordem pública ainda não decidida definitivamente, permite-se o seu enfrentamento.

7. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nas hipóteses expressamente previstas também no próprio texto constitucional (Art. 37, inciso XVI, CF).

8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a acumulação ilegal de cargos públicos é prática que se protrai no tempo e, por isso, pode ser investigada a qualquer tempo, sobretudo porque os atos inconstitucionais não se convalidam pelo mero decurso do tempo, razão pela qual não haveria que se falar, na realidade, em decadência, da Administração.

9. No mérito propriamente dito, o apelante defende, essencialmente, que o seu direito de permanecer nos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal decorreria da coisa jugada administrativa formada no 2o processo administrativo instaurado pela parte recorrida, no qual se entendeu pela superação da acumulação ilícita em razão do desligamento do apelante dos quadros da CONAB.

10. Não há nos autos deste processo elemento de prova que corrobore a alegação do apelante, inexistindo documento que certifique o extravio dos autos do primeiro processo administrativo e a necessidade de restauração ou abertura de um novo processo.

11. O que é possível se inferir, a bem da verdade, é que o segundo procedimento foi instaurado de maneira absolutamente equivocada, uma vez que já havia outro processo administrativo com idêntico objeto em curso desde o ano de 2012.

12. A Administração Pública observou estritamente o devido processo administrativo, conferindo ao então servidor o mais amplo e irrestrito direito à defesa e ao contraditório, conforme bem se constata dos principais eventos citados linhas acima. Tanto é assim que o apelante teve ao menos três oportunidades de realizar a opção por um dos cargos que exercia, preferindo apresentar suas teses defensivas e recursos administrativos, os quais foram todos eles apreciados e indeferidos.

13. A instauração de um segundo processo administrativo por mero equívoco da Administração Pública não pode ter o condão, no caso concreto, de invalidar todo um procedimento administrativo que teve o seu trâmite pautado pela máxima transparência e participação do administrado.

14. Pretende o recorrente, na realidade, a partir de um equívoco da Administração, equívoco este que não o prejudicou de modo algum em sua defesa no processo que redundou em sua demissão, manter o seu cargo a despeito da patente ilicitude da acumulação evidenciada nos relatórios e pareceres os órgãos competentes.

15. O caso dos autos não se trata de violação a coisa julgada administrativa, pois insubsistente o que decidido no segundo processo, já que tratou de matéria idêntica a procedimento regularmente instaurado e em pleno curso, aberto em momento anterior.

16. Não tendo o apelante logrado êxito em comprovar (art. 373, I, CPC) efetiva irregularidade do processo administrativo que implicou a sua demissão, reconhece-se a higidez de todo o procedimento e, por consequência, não restam configurados os pressupostos legais para o pedido de compensação por danos morais.

17. Recurso conhecido e improvido.